Tribunal: STF
Processo: Pet 263
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-15
Data de publicação: 1988-06-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
TANTO A INADMISSAO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR VERSAR MATÉRIA
ESTRANHA AS HIPÓTESES QUE O AUTORIZAM, E POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL, COMO A NEGATIVA DE
SEGUIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGENCIA DE DECISÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL, SÃO DECISÕES TOMADAS NOS TERMOS DO REGIMENTO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO QUAL SE REGULA O PROCESSO E JULGAMENTO
DOS FEITOS DE COMPETÊNCIA ORIGINARIA E RECURSAL DA CORTE.
(CONSTITUIÇÃO, ARTIGO 119, PARAGRAFO 3, LETRA C).
AGRAVO IMPROVIDO.